Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-31.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005105-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INGRID MAIRA DA SILVA - CPF: 059.665.331-05 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE SOUSA SILVA (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), INGRID MAIRA DA SILVA - CPF: 059.665.331-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO DE SOUZA SILVA - CPF: 067.629.111-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE NÃO UTILIZOU A CONFISSÃO DO RÉU PARA O SEU CONVENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não implica no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
contrario sensu
do disposto na Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maurício de Souza Silva
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 87844661), nos autos n.º 1005105-31.2020.811.0042, que julgou procedente a denúncia para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no
art. 157
caput
, do Código Penal
, fixando a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões,
a reforma da sentença, visando o reconhecimento da atenuante da confissão,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. (Id. 87844665).

Em contrarrazões (Id. 87844669), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso
interposto. (Id. 9056395593095961 – TJ/MT)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Exsurge dos autos que no dia no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 15h:20m, na Av. Tenente Coronel Duarte, em frente a Farpel, Bairro Centro Sul, no município de Cuiabá-MT, o apelante
Mauricio de Sousa Silva
, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, após exercer grave ameaça, simulando portar arma de fogo, rendeu as resistências da vítima Ingrid Maira da Silva e dela subtraiu um aparelho celular Motorola E6 Plus, de cor Azul, avaliado em R$.1.000, 00 (hum mil reais).

Ressai do caderno investigativo que, na data e hora dos fatos, a vítima encontrava-se sozinha em um ponto de ônibus, quando foi abordada pelo denunciado, o qual utilizando de grave ameaça consistente em simular estar portando uma arma de fogo, anunciou o assalto dizendo
“perdeu, passa o celular ou vou te dar um tiro”
, colocando a mão na cintura, parecendo que pegaria uma arma. Sem alternativa, a vítima obedeceu e lhe entregou o aparelho celular. Na sequência o apelante evadiu-se do local, oportunizando a vítima acionar uma viatura da polícia militar que passava no local, repassando as características do assaltante.

De posse das informações, os policiais começaram imediatamente as diligências, oportunidade em que lograram êxito em localizar o apelante próximo ao colégio São Gonçalo, sendo que durante a abordagem foi localizado em sua posse um aparelho celular Motorola E6 Plus de cor azul. O apelante foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo, bem como reconheceu o aparelho celular apreendido na posse do implicado como sendo seu.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas os autos, tanto que não são objeto do presente recurso.

Passo à análise do pedido defensivo.

In casu
, aduz a Defesa que o Magistrado de origem equivocou-se ao analisar as circunstâncias atenuantes, uma vez que não considerou a
atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em favor do apelante.

Conforme mencionado pelo douto Procurador de Justiça, durante a instrução processual, o Defensor Público mencionou que o réu confessaria a autoria delitiva. Diante disso, o Promotor de Justiça pugnou pela dispensa da oitiva dos policiais militares, caso o réu efetivamente
“confessasse o delito”
. O pedido foi deferido pelo julgador.

Ao ser interrogado judicialmente,
o apelante confessou a autoria
, explicando que estava drogado, com muita vontade de usar mais drogas, mas não tinha dinheiro. Ao ver a vítima em um ponto de ônibus, simulou portar arma na cintura para subtrair-lhe o aparelho celular. No momento disse para ela passar o celular. Mencionou que se arrependeu da atitude, atualmente frequenta a igreja e pretende não repetir a conduta.

Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado
a quo
fundamentou a condenação exclusivamente nos depoimentos extrajudicial e judicial da vítima, no reconhecimento por ela formulado e termos de apreensão e entrega de objeto subtraído, e apesar de o réu ter confessado a autoria delitiva judicialmente, refutou a incidência da atenuante da confissão sob o seguinte argumento:
“(...) independe da confissão do réu para se chegar à conclusão de que foi o autor do crime, de modo que, afasto, desde logo, a atenuante da confissão (...)”.

Acerca da questão, tenho que não é possível acolher o pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, ao examinar o édito condenatório, percebe-se claramente que a confissão do apelante não foi utilizada para embasar sua condenação, tal como consignou o sentenciante, circunstância que afasta a incidência da atenuante
in casu
, de acordo com o que se infere, a
contrario sensu
, da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
(STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 4. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...) – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...). 4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 7. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício”.
(N.U 0010145-51.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Nesse mesmo sentido, tenho decidido sobre a questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM ENTRE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO – INVIÁVEL - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO CONSTITUI MEIO PARA A PERPETRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO CONCURSO DE AGENTES – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL – 4. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EMPREGADA EM DESFAVOR DO RÉU – DESCABIDO – DOSIMETRIA PROMOVIDA DENTRO DA REALIDADE DOS AUTOS – 5. BUSCADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT – 6. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL IMPERATIVA – ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELA SÚMULA Nº. 545 DO STJ – 7. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSOS DESPROVIDOS. As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base. O cometimento da infração penal na companhia de adolescente é elementar do crime de corrupção de menores, que é delito autônomo em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sendo tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos. Enunciado nº. 41 do TJMT: “A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.” Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, descabe a exasperação da pena fixada, posto que necessária à espécie. Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Súmula nº. 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”
A manutenção da pena do réu acima de 08 anos de reclusão, obrigatoriamente condiciona o regime inicial para o cumprimento de pena, como sendo o fechado.”
(N.U 0026679-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (Destaquei).

Ainda nessa linha intelectiva, cabe consignar, outrossim, que, não se extrai desse verbete sumular que o sentenciante somente poderá afastar a atenuante se a confissão não merecer fé, na medida em que o ponto central da questão aqui analisada não é acreditar ou não nas palavras do acusado; mas sim,
aplicar a redução de pena somente quando essa confissão contribuir para formação da convicção do juiz, situação que não aconteceu no caso destes autos
, na medida em que ficou demonstrado que o recorrente fez uma mera admissão de culpa, que
se afigurou inócua para fins de condenação, tendo em vista sua prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e considerando que houve o indiscutível reconhecimento de sua pessoa por parte da vítima
, conforme destacado pelo magistrado de origem quando da sentença condenatória.

Assim, não há falar em aplicação da atenuante da confissão.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Maurício de Souza Silva
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021